Tribunal: TJMT
Processo: 1034760-85.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034760-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SILVA REIS - CPF: 024.662.211-36 (APELANTE), FREDERICO MACHADO ALVES - CPF: 050.382.246-95 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034760-85.2019.8.11.0041

APELANTE: PAULO SILVA REIS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABUSIVIDADE PARA PERIODO DA NORMALIDADE – NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1034760-85.2019.8.11.0041

APELANTE: PAULO SILVA REIS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1034760-85.2019.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Paulo Silva Reis.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco J. Safra S.A., em desfavor de Paulo Silva Reis.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedente a demanda para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por consequência, consolidou, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo, objeto da lide.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a sujeição da matéria ao Código de Defesa do Consumidor, bem assim a ilegalidade dos encargos moratórios, como a comissão de permanência e a capitalização dos juros. Assim, requer a reforma da sentença recorrida, bem como que a parte recorrida seja condenada pagamentos dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: Id. 90383478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034760-85.2019.8.11.0041

APELANTE: PAULO SILVA REIS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Paulo Silva Reis.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco J. Safra S.A., em desfavor de Paulo Silva Reis.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedente a demanda para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, por consequência, consolidou, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo, objeto da lide.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça ao demandado.

A lide advém do fato de que o apelante adquiriu perante o apelado um financiamento no valor de R$46.990.00, a ser pago em 36 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$1.386.90, com vencimento inicial em 28/10/2017 e final em 28/09/2020, mediante o Contrato de Financiamento n. 145016546 para aquisição do veículo HYUNDAI, Modelo: HB20 PREMIUM 1.6, 16V, ano fabricação: 2017, cor: branca, Chassi: 9BHBH51DBJP795796, Placa: QCP5108, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26.09.2017, todavia, tornou-se inadimplente com as prestações a partir de 28/04/2019.

Consta que fora deferida a liminar de busca e apreensão e, citado, o requerido apelante apresentou contestação com reconvenção, em que alega a ilegalidade de cláusulas contratuais, ao argumento de cobrança abusiva de juros capitalizados e encargos moratórios.

Na decisão de Id. 32337609 (na origem) foi afastada a reconvenção, ante a possibilidade de pedido contraposto em contestação e indeferido o pedido de restituição do veículo, bem como determinado o apensamento da Ação de Busca e Apreensão à Ação Revisional de Contrato n. 1047946-78.2019.8.11.0041, ajuizada por Paulo Silva Reis em desfavor do Banco J. Safra S.A.

A sentença ora recorrida julgou,
em conjunto
, ambas as ações, vale dizer, a busca e apreensão e a revisional de contrato, esta (Revisional) foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a redução da tarifa de cadastro de R$ 790,00 para R$ 451,36, a redução dos juros moratórios a 1% ao mês e o afastamento da capitalização mensal dos juros moratórios, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por sua vez, a Ação de Busca e Apreensão foi julgada procedente para declarar rescindido o contrato de financiamento e consolidar a posse do veículo em mãos do credor fiduciário.

Contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão foi interposto o apelo, para tanto, o apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de encargos, tais como a comissão de permanência e a capitalização dos juros remuneratórios inferior ao período anual.

Pois bem.

Na espécie, tais questões já foram analisadas pelo juízo de origem, que afastou as alegadas abusividades.

Com efeito, a capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

Realça-se, o STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

Sobre esta questão foi demonstrada a existência de pactuação de capitalização diária, como consignou a sentença recorrida:

“No caso dos autos, mister se faz destacar que está expresso no contrato Id. 25331277 – Pág. 1 (autos 1047946-78.2019) a “periodicidade da capitalização: DIÁRIA”. Logo, possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista (...).”

No que tange a comissão de permanência o apelante sustenta a sua incidência sob a signa de juros remuneratórios, ao fundamento de que se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios, o que não se verifica na espécie.

Como ressaltado na sentença impugnada, a incidência de juros remuneratórios, não se confunde, por si só, com a comissão de permanência:

“Concernente à cobrança de comissão de permanência com a nomenclatura de juros remuneratórios, o que não cabe discussão a respeito, já que, além de não contratada expressamente a comissão de permanência, certo é que, consoante o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tanto por meio da Súmula nº 472, como também por dois recursos representativos de controvérsia (repetitivos), que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes no contrato.

(...).

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

Tendo como norte o posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição a comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a discussão a respeito.”

A sentença também nesse ponto não comporta reparos.

Por derradeiro, concedida na origem a assistência judiciária ao réu apelante, o benefício se estende a esta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por Paulo Silva Reis, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021